Tribunal: STF
Processo: Rcl 48460
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sergio Henrique da Silva ajuizou reclamação em que se alega violação ao Enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, que possui o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada indeferiu o acesso à defesa aos autos “processos da Primeira Fase da Operação Laura, sendo eles os autos de nºs 1500061-27.2021.8.26.0266, 1518443-05.2020.8.26.0266 e 1519079-68.2020.8.26.0266”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Igual previsão encontra-se no art.102, I, l, da Constituição Federal, que descreve as hipóteses de cabimento da reclamação seja para preservar a competência desta Suprema Corte ou para garantir a autoridade de suas decisões. 



    Observo, no ponto, que o acórdão reclamado está assim fundamentado (com meus grifos):



    Quanto à alegação de cerceamento de defesa: 1. a decisão que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa está correta e devidamente fundamentada, destacando-se que “Com relação ao suposto cerceamento de defesa, de rigor esclarecer que as investigações policiais realizadas em prejuízo dos corréus decorreram de documentos juntados nos autos das cautelares n. 1500067-34.2021 e 1500061-27.2021, ou seja, os defensores tiveram acesso aos referidos autos, bem como, por consequência, aos elementos de prova ali carreados. Ainda, com relação à primeira fase da Operação Laura, não houve demonstração de que o não acesso aos autos 1519079-68.2020, que tramitam sob segredo de justiça, tenha prejudicado o exercício pleno da defesa pelos causídicos que atuam neste feito. Em outras palavras, não demonstraram a existência de lacuna probatória que pudesse ser preenchida mediante acesso aos autos já mencionados”;



    (HC n. 2135450-46.2121.8.26.0000, desembargador Zorzi Rocha) 



    Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao prestar informações, reconheceu que o reclamante postulou o acesso pleno “ao material da Operação Laura Fase I e aos elementos de prova constantes no Processo nº 1519079-68.2020.8.26.0266 e nas Medidas Cautelares nºs 1500061-27.2021.8.26.0266 e 1518443-05.2020.8.26.0266, cujos autos tramitam em segredo de justiça”.



    No que toca ao pretendido acesso aos autos n. 1500061-27.2021.8.26.0266, o Juízo da 2ª Vara da comarca de Itanhaém/SP informa que “os defensores tiveram acesso aos referidos autos, bem como, por consequência, aos elementos de prova ali carreados”, o que afasta, no caso, a alegada afronta ao enunciado n. 14 da Súmula Vinculante.



    Por outro lado, o Tribunal de Justiça paulista reconhece a negativa de acesso da defesa aos autos n. 1519079-68.2020.8.26.0266. Ademais, não justifica a negativa de acesso que a defesa pleitou aos autos n. 1518443-05.2020.8.26.0266.



    Observo que o entendimento adotado pela autoridade reclamada, no que toca ao fundamento de que “não houve demonstração de que o não acesso aos autos 1519079-68.2020, que tramitam sob segredo de justiça, tenha prejudicado o exercício pleno da defesa”, diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte que, em diversos precedentes, tem garantido o acesso amplo da defesa a procedimento investigatório, salvo no que toca a diligências em curso, com fundamento na autoridade do enunciado n. 14 da Súmula Vinculante (Rcl 48.695, ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.778 AgR, ministro Ricardo Lewandowski:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EMANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (Rcl 47.109 AgR, ministra Rosa Weber) 



    Nesse caso, cumprirá ao Juízo demonstrar que o acesso se encontra inviabilizado a fim de se evitar o comprometimento de diligências em curso, fundamentando a decisão, o que não foi observado pela autoridade reclamada.



    Em suma: a autoridade reclamada, ao negar ao reclamante acesso aos autos em questão, deixou de observar o teor do enunciado vinculante n. 14 da Súmula.



    3. Ante o quadro, julgo procedente, em parte, o pedido, apenas para garantir à defesa do reclamante acesso aos autos n. 1519079-68.2020.8.26.0266 e 1518443-05.2020.8.26.0266, em tramitação no Juízo da 2ª Vara da comarca de Itanhaém/SP, salvo quando se referirem a diligência em curso, nos termos da orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário no inquérito n. 3.983, relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de maio de 2016.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator